Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737138-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: DUCERIO DE SOUZA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de DUCERIO DE SOUZA GOMES contra acórdão n. 2034026 prolatado pela 3a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita (ID 72875009): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. DESÍDIA DO CREDOR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Casos em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora em movimentá-lo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi correta, mesmo não tendo sido intimada pessoalmente para movimentá-lo. III. Razões de decidir 3. O art. 4o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado, o ônus é do credor para diligenciar endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação. 3.1. A extinção do processo sem resolução mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, não demanda a observância da intimação pessoal da parte Autora nos termos do art. 485, § 1o do CPC. 3.2. A ausência de diligências para a localização do bem objeto dos autos conduz a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3.3. No caso, O Apelante não cumpriu as determinações judiciais para o andamento regular do feito, tampouco requereu a conversão do feito em execução, o que configura desídia, sendo cabível a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. Tese jurídica: “A extinção do processo sem resolução do mérito é a medida cabível quando o autor permanece inerte frente às determinações judiciais.” _______________________ Dispositivos relevantes: Art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69; art. 4o do CPC; art. 485, inc. IV, do CPC; art. 5o, inc. XXXV da CF; art. 485, § 1o do CPC. Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1891834, 07487834120228070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos); (Acórdão 1918904, 07060416120238070002, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nas razões recursais (ID 75844553), o Embargante apenas repisa a argumentação baseada nos artigos do CPC: 1) a demora na localização do bem objeto da demanda não enseja na extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, visto que, o devedor por sua vez, sabendo da sua constituição em mora, possa beneficiar-se da possibilidade de ocultação, dificultando a sua localização; 2) diante do interesse processual do apelante, em atenção aos princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável extinguir o processo, sem resolução do mérito, e obrigar a parte a ajuizar outra ação para ter examinada a tutela jurisdicional pretendida; 3) houve excesso de rigor e formalismo exacerbado do juízo a quo; 4) a extinção do processo não observou os princípios da economia e celeridade processuais e, tampouco, a exigência legal. As contrarrazões não foram apresentadas por parte do Embargado, visto que não houve citação na origem (ID 75942373). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). A parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. Os princípios citados exigem que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, devendo demonstrar o seu desacerto. No caso dos embargos de declaração, o Embargante deve apontar os vícios oriundos do julgado e relacioná-los com o que foi decidido pelo Colegiado. O Embargante, nas razões dos embargos, limitou-se a repisar a fundamentação do recurso de apelação. Conforme relatado, a instituição financeira alega que: 1) a demora na localização do bem objeto da demanda não enseja na extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, visto que, o devedor por sua vez, sabendo da sua constituição em mora, possa beneficiar-se da possibilidade de ocultação, dificultando a sua localização; 2) diante do interesse processual do apelante, em atenção aos princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável extinguir o processo, sem resolução do mérito, e obrigar a parte a ajuizar outra ação para ter examinada a tutela jurisdicional pretendida; 3) houve excesso de rigor e formalismo exacerbado do juízo a quo; 4) a extinção do processo não observou os princípios da economia e celeridade processuais e, tampouco, a exigência legal. Não apontou os supostos vícios do acórdão os quais se pretende sanar, em conformidade com o art. 1.022 do CPC. O Embargante afirma que a pretensão recursal visa o prequestionamento da matéria. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Registre-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por fim, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, será aplicada a respectiva multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, penalidades essas que não são abrangidas por eventual gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da ausência de impugnação específica, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. É como voto. Brasília, 22 de setembro de 2025 15:57:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador